Tribunal: TJBA
Processo: 8030957-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030957-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VITOR WIERING DUNHAM

Advogado(s)
:
VITOR WIERING DUNHAM

AGRAVADO: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, reduziu o valor global das astreintes, de R$ 729.000,00 (setecentos e vinte e nove mil reais) para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referentes à obrigação de pagamento de IPTU e taxa de condomínio.

2. O Agravante sustenta que a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) foi adequada, e que o montante elevado decorreu da recalcitrância da parte devedora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a redução das astreintes pela decisão recorrida observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) determinar o valor adequado da multa coercitiva, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do exequente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. As astreintes têm natureza coercitiva e visam assegurar o cumprimento da obrigação judicial, não constituindo forma de indenização. Seu valor deve ser proporcional à obrigação principal e não pode gerar enriquecimento sem causa para o credor.

5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de é cabível, a qualquer tempo, a revisão do valor atribuído à multa cominatória, quando for verificada a exorbitância da verba arbitrada em relação à obrigação principal, sobre o que não há preclusão e formação da coisa julgada.

6. No caso em questão, o valor original das astreintes, de R$ 729.000,00 (setecentos e vinte e nove mil reais), é desproporcional ao montante da obrigação imposta - aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em IPTU e taxas condominiais – e ao valor da condenação por lucros cessantes - de R$ 121.930,66 (cento e vinte e um mil e novecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos -, ensejando o enriquecimento sem causa do exequente.

7. Embora seja cabível a redução das astreintes, a diminuição operada pelo juízo de origem (97%) foi excessiva e pode prejudicar o efeito coercitivo da medida, incentivando a reincidência no descumprimento da obrigação.

8. Para preservar a função coercitiva da multa, e sem olvidar a proibição do enriquecimento ilícita, reputa-se adequada a fixação das astreintes em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em observância aos princípios aplicáveis.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada para fixar o valor global das astreintes em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8030957-90.2024.8.05.0000
,

figurando como agravante
VITOR WIERING DUNHAM,
e como agravada
MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.